Tribunal: TJDFT
Processo: 0734056-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. ACERVO SUFICIENTE.
I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes nos autos.
II - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de lesão corporal e pela contravenção penal de vias de fato no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas das vítimas corroboradas pela prova pericial e pela prova oral, sobretudo a confissão do réu, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam acervo probatório seguro para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes.
III - Recurso conhecido e desprovido.